Tribunal: TJSP
Processo: 1035913-14.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Reconhecimento que a concessionária de serviços públicos ré não responde pelos danos causados aos segurados, visto que não restou demonstrada a existência de conduta da parte ré com nexo causal com o evento danoso - Como a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, não provou a existência de conduta da parte ré com nexo causal com o evento danoso, consistente em danos

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Reconhecimento que a concessionária de serviços públicos ré não responde pelos danos causados aos segurados, visto que não restou demonstrada a existência de conduta da parte ré com nexo causal com o evento danoso - Como a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, não provou a existência de conduta da parte ré com nexo causal com o evento danoso, consistente em danos elétricos em diversos equipamentos dos segurados, de rigor, manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a demanda.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1035913-14.2019.8.26.0114
Registro: 2020.0000554415
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035913-14.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035913-14.2019.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO no 36098
Apelação Cível no 1035913-14.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas 2a Vara Cível
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL

AÇÃO REGRESSIVA Reconhecimento que a concessionária de
serviços públicos ré não responde pelos danos causados aos
segurados, visto que não restou demonstrada a existência de
conduta da parte ré com nexo causal com o evento danoso - Como
a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, não provou a
existência de conduta da parte ré com nexo causal com o evento
danoso, consistente em danos elétricos em diversos equipamentos
dos segurados, de rigor, manutenção da r. sentença, que julgou
improcedente a demanda.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 343/346, acrescenta-se que
a ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido formulado por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A. em
face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL, nos termos do artigo 487, I
do CPC. Sucumbente, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como em honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor atualizado atribuído à
causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.”.
Apelação da parte autora (fls. 348/375), sustentando que: (a)
“a prova dos autos é robusta e não deixa qualquer dúvida de que o sinistro ocorreu devido à
falha de prestação do serviço pela Apelada”; (b) “não é razoável esperar que a Apelante,
após tanto tempo, mais de três anos, guarde os bens indenizados, para que supostamente
ampare sua pretensão autoral. É notório que esta indeniza inúmeros Segurados por ano, não
sendo viável, assim, a preservação de todos os bens”; (c) “a autora trouxe aos autos
relatório de regulação do sinistro, documentos que atestam ter havido danos elétricos nos
equipamentos, ocorrido após intempéries climáticas normais, evidenciando que as
oscilações causadas por descargas elétricas foram transmitidas unicamente pela rede de
energia”; (d) “o dano material suportado pelo segurado da Apelante não se tratou de
situação de emergência ou mesmo de calamidade pública, sendo portanto legítimo o pedido
de ressarcimento pleiteado nestes autos” e (e) “desnecessária a realização de prova
pericial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035913-14.2019.8.26.0114 -Voto no
3
O recurso foi processado, com apresentação de resposta pela
parte apelada (fls. 380/390), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que o recurso seja
provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da inicial.
2. Mantém-se a r. sentença.
2.1. A presente ação regressiva promovida pelo segurador sub-
rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica,
objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos a
equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o segurado é destinatário final,
com uso residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC.
Isto porque, a seguradora sub-roga-se plenamente nos direitos
e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (art. 786, do Código Civil), o
que abarca o prazo prescricional da relação originária.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do site do
Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE
MARÍTIMO DE MERCADORIA. SEGURADORA. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO
CIVIL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Esta Corte já firmou
entendimento de que, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em
decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos
daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica
originária, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites
que assistiam ao segurado. 2. No caso de não se averiguar a relação de consumo no
contrato de transporte firmado, já decidiu esta Corte Superior que é de 1 (um) ano o prazo
prescricional para propositura de ação de segurador sub-rogado requerer da transportadora
o ressarcimento pela perda da carga. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (3a
Turma. AgRg no REsp 1169418/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, v.u., j.
06.02.2014, o destaque não consta do original); e (b) “DIREITO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA. FATOS OCORRIDOS
ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, QUE PASSOU A REGULAR O
TRANSPORTE DE PESSOAS E COISAS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. SUB-
ROGAÇÃO. SEGURADORA ASSUME A POSIÇÃO DA SEGURADA. RELAÇÃO
MERCANTIL. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CDC. 1. A seguradora,
arcando com a indenização securitária, está sub-rogada nos direitos de sua segurada,
podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica entabulada por
esta, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que
assistiam à segurada. 2. No entanto, a relação jurídica existente entre a segurada e a
transportadora ostenta nítido caráter mercantil, não podendo, em regra, ser aplicada as
normas inerentes às relações de consumo, pois, segundo apurado pela instância ordinária,
'o segurado utilizou a prestação de serviço da ré transportadora como insumo dentro do
processo de transformação, comercialização ou na prestação de serviços a terceiros; não se
coadunando, portanto, com o conceito de consumidor propriamente dito, mas sim
pretendendo a exploração da atividade econômica visando a obtenção do lucro'. 3. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035913-14.2019.8.26.0114 -Voto no
4
Código Civil de 2002 regula o contrato de transporte de pessoas e coisas nos artigos 730 a
756. No entanto, a referida relação jurídica era anteriormente regulada pelo Decreto-Lei
2.681/1912, aplicando-se a prescrição ânua, conforme dispunha o art 9o do mencionado
Diploma. Precedentes do STF e desta Corte. 4. Recurso especial não conhecido”. (4a
Turma, REsp 982492/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j. 27.09.2011, o destaque
não consta do original).
Quanto à subordinação ao CDC das relações contratuais entre
concessionária de fornecimento de energia elétrica e usuário do serviço como destinatário
final, a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO INCAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quando o acórdão recorrido decidir a
controvérsia com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, torna-se inviável
reexaminar as referidas provas, em sede de recurso especial, em virtude do óbice da
Súmula 7/STJ. 2. O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é a aquisição
ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de
suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem
empregá-los na geração de outros bens ou serviços. Desse modo, não sendo a empresa
destinatária final dos bens adquiridos ou serviços prestados, não está caracterizada a
relação de consumo. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ-1a Turma, AgRg no REsp
916.939/MG, rel. Ministra Denise Arruda, v.u., j. 04/11/2008, DJe 03/12/2008, o destaque
não consta do original); e (b) “AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS
RELAÇÕES ENTRE USUÁRIOS E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. I -
É inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos de declaração, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. II - Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor às relações mantidas entre usuário e concessionária
de serviços públicos, nos termos do artigo 7o da Lei no 8987/95. Agravo regimental
improvido” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 1.022.587/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j.
21/08/2008, DJe 11/09/2008, o destaque não consta do original).
2.2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de
fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
Nesse sentido, a orientação: (a) de Sérgio Cavalieri Filho:
“(...) a ratio do § 6o do art. 37 da Constituição Federal foi submeter os prestadores de
serviços públicos ao mesmo regime da Administração Pública no que respeita à
responsabilidade civil. Em outras palavras, a finalidade da norma constitucional foi
estender aos prestadores de serviços públicos a mesma responsabilidade que tem a
Administração Pública quando os presta diretamente. Quem tem os bônus deve
suportar os ônus. Aquele que participa da Administração Pública, que presta serviços
públicos, usufruindo os benefícios dessa atividade, deve suportar os riscos, deve responder
em igualdade de condição com o Estado, em nome de quem atua. Não visa a norma,
portanto, aos beneficiários dos serviços disto cuida a legislação consumerista (art. 22 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035913-14.2019.8.26.0114 -Voto no
5
parágrafo único, c/c o art. 14, do Código do Consumidor) -, mas sim terceiros que ficam
expostos aos riscos dessa atividade administrativa exercida pelo particular, e que acabam
por sofrer danos (...) Em conclusão, os prestadores de serviços públicos respondem
objetivamente pela mesma razão do Estado o risco administrativo , e não pela
eficiência do serviço, que é objeto da legislação consumerista” (Programa de
Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 257, o destaque não consta do original);
e (b) do julgado do Eg. STF extraído do respectivo site, para caso análogo, mas com inteira
aplicação às concessionárias de fornecimento de energia elétrica (cf. AI 831067/RS. rel.
Min. Carmen Lúcia, j. 13/12/2010, DJe-001 DIVULG 04/01/2011 PUBLIC 01/02/2011),
caso dos autos: EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO
ESTADO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE
DIREITO
PRIVADO
PRESTADORAS
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE
COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS
NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva
relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art.
37, § 6o, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade
entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço
público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa
jurídica de direito privado. III - Recurso extraordinário desprovido.” (STF-Órgão
Pleno, RE 591874/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, m.v., j. 26/08/2009,
REPERCUSSÃO GERAL
MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC
18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01820, o destaque não consta do original).
2.3. Para que se configure a obrigação de indenizar, nos
termos do art. 37, § 6o, CF, em relação à pessoa jurídica de direito privado prestadora de
serviço público, indispensável que estejam presentes os seguintes requisitos: (i) a
existência de conduta da prestadora do serviço público, (ii) existência de um dano; (iii)
nexo causal entre a conduta e o dano e (iv) ausência de causa excludente de
responsabilidade.
Neste sentido, a orientação do julgado dos julgados extraído
do site do Eg. STF: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO -
PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS QUE DETERMINAM A RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA DO ESTADO - O NEXO DE CAUSALIDADE MATERIAL COMO
REQUISITO INDISPENSÁVEL À CONFIGURAÇÃO DO DEVER ESTATAL DE
REPARAR O DANO - NÃO-COMPROVAÇÃO, PELA PARTE RECORRENTE, DO
VÍNCULO CAUSAL - RECONHECIMENTO DE SUA INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE,
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - SOBERANIA DESSE PRONUNCIAMENTO
JURISDICIONAL EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DA
DISCUSSÃO, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DA EXISTÊNCIA DO
NEXO CAUSAL - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA (SÚMULA 279/STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Os
elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil
objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade
material entre o "eventus damni" e o comportamento positivo (ação) ou negativo
(omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035913-14.2019.8.26.0114 -Voto no
6
agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta
comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento
funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
Precedentes. - O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil
objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.),
a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do
agente e o "eventus damni", sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o
reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A
comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê
suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade
necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento
do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador
do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido. Doutrina.
Precedentes. - Não se revela processualmente lícito reexaminar matéria fático-probatória
em sede de recurso extraordinário (RTJ 161/992 - RTJ 186/703 - Súmula 279/STF),
prevalecendo, nesse domínio, o caráter soberano do pronunciamento jurisdicional dos
Tribunais ordinários sobre matéria de fato e de prova. Precedentes. - Ausência, na espécie,
de demonstração inequívoca, mediante prova idônea, da efetiva ocorrência dos prejuízos
alegadamente sofridos pela parte recorrente. Não-comprovação do vínculo causal
registrada pelas instâncias ordinárias” (STF, 2aT, RE 481110 AgR/PE, rel. Min. Celso de
Mello, j. 06.02.2007) e (b) “Constitucional. Civil. Responsabilidade civil do Estado. CF,
1967, art. 107. CF/88, art. 37, § 6o. I - A responsabilidade civil do Estado,
responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, que admite pesquisa em
torno da culpa do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a
responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: a) do
dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a
ação administrativa. A consideração no sentido da licitude da ação administrativa é
irrelevante, pois o que interessa é isto: sofrendo o particular um prejuízo, em razão da
atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, é devida a indenização,
que se assenta no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais". (STF, 2a T, RE no
113.587/SP, rel. Min. Carlos Velloso, j. 18.02.1992).
2.4.
Constitui
excludente
de
responsabilidade
da
concessionária da prestação de serviços públicos de energia elétrica a ocorrência de força
maior ou de caso fortuito externo, configurado por fato inteiramente estranho aos riscos do
serviço, sem nenhuma relação com a atividade prestada, nem com a organização da
prestadora do serviço, mas não o fortuito interno, revelador do descumprimento do dever
de adequação do serviço público, caracterizado por fato relacionado aos riscos da atividade,
que promove o aumento da probabilidade da ocorrência de danos, mas que integra a
atividade empresarial de tal modo, que não é possível exercê-la sem assumir os riscos em
questão, que exigem a adoção de medidas preventivas, para minorá-los, como acontece
com descargas elétricas em tempestades, oscilações e sobrecarga na tensão da rede elétrica
e interrupção do fornecimento por quedas de árvores.
Nesse sentido, a orientação de: (a) de Sergio Cavalieri Filho:
(a.1) “O caso fortuito e a força maior excluem o nexo causal por constituírem também
causa estranha á conduta do aparente do agente, ensejadora direta do evento. Eis a
razão pela qual a jurisprudência tem entendido que o defeito mecânico em veículo, salvo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035913-14.2019.8.26.0114 -Voto no
7
em caso excepcional de total imprevisibilidade, não caracteriza o caso fortuito, por ser
possível prevê-lo e evita-lo através de periódica e adequada manutenção. O mesmo
entendimento tem sido adotado no caso de derrapagem em dia de chuva, porquanto além
de previsível, pode ser evitado pelo cuidadoso dirigir do motorista. Mas convém registrar,
desde logo, que na responsabilidade objetiva (sem culpa) fundada no risco da
atividade, em algumas hipóteses o caso fortuito não afasta o dever de indenizar. Tal
ocorre no chamado fortuito interno, assim entendido como o fato imprevisível, e, por
isso inevitável, mas que se liga aos riscos do empreendimento, integra a atividade
empresarial de tal modo que não é possível exercê-la sem assumir o fortuito (item 36).
Veremos que o fortuito interno não exclui a responsabilidade do transportador (item
93.1), nem a do Estado (item 74.1.2) e nem, ainda, a responsabilidade do fornecedor
de produtos e serviços (itens 133.7 e 138)” (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed.,
Atlas, 2010, SP, p. 318, o destaque não consta do original); e (a.2) “Quanto ao fortuito
interno (item 93.1), este não exclui a responsabilidade do Estado porquanto, embora
imprevisível, faz parte de sua atividade, liga-se aos riscos da atuação estatal. Só o
fortuito externo exclui a responsabilidade estatal por se tratar de fato imprevisível,
estranho à atividade administrativa.” (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed.,
Atlas, 2010, SP, p. 318, o destaque não consta do original); e (b) Bruno Miragem: “A
prestação de serviços públicos, quando realizado em desacordo com o dever de
adequação e dando causa a danos, fundamenta a responsabilidade por indenização.
(...) Há conceito estrito de serviço público, indicando aqueles que são prestados
diretamente pela Administração, de modo indelegável são os serviços próprios do Estado.
E há serviços públicos que se indicam como de utilidade pública, que podem ser prestados
diretamente ou delegados a terceiros, por intermédio de contrato de concessão ou de
permissão. Aqui se situa, por exemplo, o transporte coletivo, a distribuição de energia e
telefonia fixa. O art. 175 da Constituição de 1988 autoriza a prestação direta de gama
de serviços públicos do Estado ou sua delegação aos particulares. E o art. 37, § 6o, de
sua vez, é abrangente, contemplando a responsabilidade do Estado pelos danos tanto
em relação a serviços públicos prestados diretamente pelo Estado quanto àqueles
delegados e prestados por particulares, inclusive sob o regime de responsabilidade
objetiva. (...) Há um dever geral imposto aos prestadores de serviços públicos, seja o
próprio Estado ou particulares delegatários do serviço: o dever de adequação.
Significa dizer que o serviço deve ser adequado aos fins a que se destina, vinculando-
se a atender determinada finalidade ou utilidade pressuposta pela sua previsão legal
como serviço público. A Lei n. 8.987/95, ao disciplinar a concessão e permissão de
serviços públicos, dispõe sobe definição do serviço público adequado em seu art. 6o, §
1o, nos seguintes termos: “Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas. A rigor, embora atinente aos serviços públicos submetidos à
concessão e permissão aos particulares, a definição contém elementos comuns àqueles
prestados diretamente pelo Estado e àqueles submetidos por delegação. Compreende o
dever de adequação: a permanência e a continuidade dos serviços, de modo a que não
sofram interrupções excessivas, a generalidade, que impõe a oportunidade de acesso
igualitário ao serviço, sua atualidade, a exigir “a modernidade das técnicas, do
equipamento e das instalações e sua conservação, bem como a melhoria e expansão do
serviço (art. 6, §2o, da Lei n. 8.987/95); a cortesia, pelo que se exige o bom tratamento do
usuário, e a segurança, que caracteriza justamente a necessária abstenção de ofensa à
integridade pessoal e patrimonial do usuário. É a violação do dever de adequação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035913-14.2019.8.26.0114 -Voto no
8
que, dando causa a danos ao usuário e mesmo a terceiros não usuários do serviço,
gera o dever de indenizar. Compreende a ausência ou interrupção injustificada dos
serviços, e sua prestação em desacordo com as regras legais e regulamentares dá
causa ao dever de adequação. Note-se que o Estado ou o delegatário da prestação tem
o domínio de aspectos técnicos da prestação, daí exigir-se dele que antecipe as
providências necessárias e tecnicamente previsíveis para a manutenção das condições
de prestação de serviço adequado, cuja falha considera-se a causa eficiente para a
indenização dos danos que dela decorrem.” (“Direito Civil Responsabilidade Civil”,
Saraiva, 2015, SP, p. 431/434, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto ao reconhecimento de que a
concessionária por serviço público de fornecimento de energia elétrica responde pelos
danos decorrentes de descargas elétricas em tempestades, oscilações e sobrecarga na tensão
da rede elétrica e interrupção do fornecimento por quedas de árvores, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, a
orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e reparação de
perdas e danos. Energia elétrica. Queima de aparelho eletrônico da autora ocasionada por
oscilação ou sobrecarga na rede elétrica decorrente de descarga elétrica atmosférica (queda
de raios). Previsibilidade de ocorrência de oscilações no sistema de transmissão de
energia elétrica durante tempestades e, consequentemente, de danos aos
equipamentos ligados à rede - Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela
concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço
reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC). Inexistência de falha ou defeito no sistema de
segurança da rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia elétrica
não comprovada pela concessionária. Ressarcimento do dano emergente devido pelo
valor desembolsado pela autora para a aquisição de novo aparelho em substituição ao
danificado. Procedência parcial. Recurso improvido”. (20a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 0000164-25.2010.8.26.0483, rel. Des. Correia Lima, j. 02.07.2014, o destaque
não consta do original); (b) “Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Liminar indeferida.
Interrupção de energia elétrica nos imóveis rurais dos autores após fortes chuvas e
queda de árvores. Demora no restabelecimento de energia elétrica. Danos materiais
devidos. Ação julgada parcialmente procedente, rejeitado pedido de dano moral. Apelação
dos autores. Pretensão à condenação da ré ao pagamento de danos morais. Descabimento.
Mero incômodo ou aborrecimento que não configuram dano moral indenizável. Dano
moral bem afastado. Pretensão à condenação da ré à manutenção das redes elétricas.
Descabimento. Obrigação que decorre de lei. Desnecessidade de ordem judicial. Apelação
da ré. Alegação de caso fortuito e força maior. Irrelevância. Concessionária.
Responsabilidade civil objetiva. Concessionária de serviço público. Art. 37, §6o, da CF.
Apelante que não se desincumbe do ônus de provar fato que afaste a pretensão dos autores
(art. 333, II, do CPC). Danos materiais demonstrados. Sentença mantida. Recursos
improvidos”. (32a Câmara de Direito Privado, Apelação no 0001279-21.2009.8.26.0579,
rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior, j 03.10.2013, o destaque não consta do original); (c)
“Responsabilidade civil Ação regressiva
Aparelhos elétricos da segurada da
autora que, por falha da ré, foram danificados Desnecessidade de prévio ingresso de
pedido administrativo de ressarcimento dos danos Segurada que tinha a opção de
reivindicar os seus direitos diretamente da seguradora Acesso ao judiciário, ademais, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035913-14.2019.8.26.0114 -Voto no
9
não está condicionado ao esgotamento da esfera administrativa Pareceres técnicos
elaborados por profissionais especializados e isentos de parcialidade, anexados à inicial,
que demonstraram que os danos causados aos equipamentos eletrônicos da segurada
originaram-se de oscilação de energia e descarga atmosférica. Responsabilidade civil
Ação regressiva Aplicação do CDC Relação originária de consumo que se estende à
seguradora, sub-rogada em todos os direitos de seus segurados Arts. 349 e 786, "caput",
do CC Prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC Tempestivo
ajuizamento da ação regressiva em 11.8.2016, considerando-se que o valor objeto de
reembolso foi pago pela seguradora autora à sua segurada em 9.4.2015. Responsabilidade
civil Ação regressiva Queima de equipamentos eletrônicos Oscilação de energia
Fortuito interno caracterizado Responsabilidade da ré configurada Reembolso
do valor indenizatório devido Procedência da ação mantida. Dano material Juros
moratórios Termo inicial que deve consistir na data da citação, quando a ré foi
constituída em mora Art. 240, "caput", do atual CPC Valor indenizatório que derivou
de relação contratual envolvendo a ré e a segurada da autora Inaplicabilidade da Súmula
54 do STJ Termo inicial estabelecido na sentença, data da citação da ré, que há de
persistir. Sucumbência Honorários advocatícios Valor arbitrado na sentença em 10%,
majorado para 20% sobre o valor da condenação atualizado, em atendimento aos critérios
tipificados nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do atual CPC Sentença reformada nesse
ponto - Apelo da ré desprovido, provido em parte o recurso adesivo da autora.” (23a
Câmara de Direito Privado, Apelação 1033161-74.2016.8.26.0114. rel. Des. José Marcos
Marrone, j. 29/11/2017, o destaque não consta do original); (d) “AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Queima de eletrodomésticos de
segurada da autora em razão de sobrecarga na rede elétrica. Falta de interesse de agir.
Ausência de requerimento administrativo prévio, nos moldes da Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Inocorrência. Desnecessidade de esgotamento das vias administrativas. Garantia
constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Art. 5°, XXXV, da CF. Interesse
processual configurado. Prescrição. Inocorrência. Sub-rogação legal da seguradora nos
direitos e ações dos segurados (arts. 349 e 786 do Código Civil). Aplicação do mesmo
prazo prescricional previsto para a relação originária, de consumo. Prazo quinquenal (art.
27 do CDC) não decorrido. Prescrição não caracterizada. Mérito. Responsabilidade civil
objetiva da concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo (Arts. 37, § 6o,
da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do CDC e 927, parágrafo único, do
Código Civil). Nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos causados nos
equipamentos eletrônicos. Hipótese de raios na rede de distribuição de energia que
configura fortuito interno. Ausência de prova de qualquer excludente, especialmente
a regularidade da prestação do serviço mediante manutenção adequada da rede ou
utilização de equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede. Dever de
reparar. Sentença mantida. Recurso não provido.” (12a Câmara de Direito Privado,
Apelação 1003750-28.2016.8.26.0100, rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 27/11/2017, o
destaque não consta do original); e (e) “AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial.
Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Energia elétrica. Danos em equipamentos.
Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição
Federal. Comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos
nos aparelhos eletrônicos. Descarga elétrica que caracteriza fortuito interno. Pedido
administrativo prescindível, uma vez que o artigo 204, da Resolução N.o 414/2010, da
ANEEL não se sobrepõe ao direito de ação. Reconhecimento do direito ao ressarcimento.
Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035913-14.2019.8.26.0114 -Voto no
10
PROVIDO.” (38a Câmara de Direito Privado, Apelação 1043736-44.2016.8.26.0114, rel.
Des. Fernando Sastre Redondo, j. 22/11/2017, o destaque não consta do original).
2.5. A não utilização pela parte vítima de prejuízos causados
pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL,
mera faculdade coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da ação de
reparação de danos causados pela concessionária, nem configura excludente de
responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do site
deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora.
Danos causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de procedência em parte.
Irresignação da parte ré. Cabimento. Decadência não caracterizada e prazo prescricional
não decorrido. Direitos da vítima do evento danoso que não podem ser prejudicados
por falta de aviso à concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias,
estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Inteligência do art.5o,
XXXV, da Constituição Federal. Responsabilidade civil objetiva da concessionária.
Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de
Defesa do Consumidor. Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado em virtude
de ter arcado com a indenização. Art.786 do Código Civil. Hipótese dos autos, porém, em
que a parte ré, ora apelante, negou tenha havido falha na prestação de seu serviço e a
documentação que instruiu a inicial não se mostra suficiente para comprovar o nexo de
causalidade afirmado pela parte autora, não se caracterizando, por conseguinte, o dever de
indenizar. Inexiste, ademais, a prova do alegado pagamento. Ação julgada improcedente.
Ônus sucumbenciais carreados à parte autora. Recurso provido”. (24a Câmara de Direito
Privado, Apel. no 1005324-37.2016.8.26.0084, rel. Des. Walter Barone, v.u., j. 23.11.2017,
o destaque não consta do original); e (b) “APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de
energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos do segurado.
Sentença que julgou o pedido procedente. Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma
da r. decisão. Sem razão. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Inaplicabilidade do
previsto no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder
Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo. Incidência do
Código de Defesa do Consumidor. Autora que se sub-roga em todos os direitos do
segurado, que é considerado consumidor frente à ré. Demandada que responde de forma
objetiva. Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Queda de raios.
Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento do segurado. Ausência de
impugnação específica. Indenização devida. Honorários recursais fixados. Recurso
desprovido”. (20a Câmara de Direito Privado, Apel. no 1066444-33.2016.8.26.0100, rel.
Des. Roberto Maia, v.u., j. 06.11.2017, o destaque não consta do original).
2.6. Na espécie, diante das alegações das partes e da prova
constante dos autos, reconhece-se que a concessionária de serviços públicos ré não
responde pelos danos causados aos segurados, visto que não restou demonstrada a
existência de conduta da parte ré com nexo causal com o evento danoso.
Constam dos autos: (a) apólices de seguro (fls. 35/38 e
76/79); (b) “Laudo de Sinistro de Ramos Elementares” emitidos pela própria parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035913-14.2019.8.26.0114 -Voto no
11
seguradora (fls. 40/42 e 89/91); (c) “Relatório de Sinistro Simplificado” também
elaborados pela parte autor seguradora (fls. 43/47 e 84/88); (d) “Laudo de Vistoria”
também elaborados pela parte autor seguradora (fls. 48/50, 74/75 e 81/83); (e) laudos
técnicos acerca dos equipamentos danificados, não conclusivos acerca das causas dos
danos (fls. 51/64 e 92/99) e (f) comprovantes de pagamento aos segurados (fls. 39 e 80).
Os laudos técnicos e os relatórios de sinistro juntados com a
inicial, no caso dos autos, não bastam para demonstrar que os danos objeto da indenização
paga pela parte seguradora do segurado, visto que os laudos emitidos foram pela própria
parte seguradora e não por entidade diversa, sem interesse no litígio e com habilitação
técnica para identificação do nexo causal entre os danos indenizados pela parte seguradora
e o defeito de serviço imputado à concessionária ré, consistente em distúrbios elétricos
provenientes da rede de distribuição administrada pela concessionária ré.
Disto tudo decorre que, no caso dos autos, como a
seguradora, sub-rogada nos direitos dos segurados, não provou a existência de conduta da
parte ré com nexo causal com o evento danoso, consistente em danos elétricos em diversos
equipamentos do segurado, de rigor, manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a
demanda.
3. Mantém-se a verba honorária arbitrada, sem condenação da
parte apelada ao pagamento de sucumbência recursal (CPC/2015, art. 85, § 11), uma vez
que esta foi fixada no percentual máximo autorizado pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator